Tribunal: CARF
Processo: 10380.900832/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900832/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRODUTOS
SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO.
O art. 3o, inc. II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua, expressamente os casos de
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, tais
como os isentos e sujeitos à alíquota zero.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004, em seus arts 8o e
15 (agroindústria), somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições
apuradas no regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Marcos Antônio Borges (presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09,
com os acréscimos cabíveis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900832/2016-20
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
eletrônico
–
PER
no
33196.33777.250711.1.1.10- 1549, de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep,
não cumulativa, vinculado às receitas não tributadas no mercado interno, no
valor de R$ 40.195,85, referente ao 2o trimestre de 2011.
Analisadas informações prestadas pela interessada ao Fisco através do Dacon do
período, o pedido foi parcialmente deferido, não sendo o crédito reconhecido
suficiente para a homologação integral da(s) compensação(ões) a ele
vinculada(s).
Nos termos da Informação Fiscal, de acordo com o inciso II, § 2° do art. 3°, da
Lei no 10.637, de 2002, o direito ao crédito está condicionado à incidência da
contribuição na aquisição do insumo ou na venda, no caso das devoluções.
Assim, foram glosados: os créditos referentes a despesas com aquisição de
insumos e devolução de vendas sujeitas à alíquota 0% da contribuição,
conforme evidenciado na Planilha 1, em anexo.
A contestação da interessada é no sentido de que o não reconhecimento do
crédito no valor integral pleiteado se deu em razão de não terem sido
considerados, na apuração do Fisco, os créditos presumidos do período oriundos
de atividades agroindustriais (Art. 8° § 3° inciso III da Lei 10.925/2004), os
quais, segundo alega, constariam do Dacon do período.

Prosseguindo ao relato, a instância administrativo-julgadora a quo negou
provimento à impugnação em acórdão assim fundamentado:
1. A manifestante não contestaria as glosas realizadas, mas sim defenderia
que a alegada insuficiência do crédito declarado teria se dado em razão de
não ter sido considerado valores do crédito presumido no cálculo da
quantia ressarcível, referente ao período oriundo de atividades
agroindustriais;
2. Os créditos informados pela contribuinte no PER seriam os decorrentes
das aquisições no mercado interno, vinculados às receitas não tributadas
no mercado interno, cujo direito ao ressarcimento encontraria fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004;
3. No DACON constariam créditos decorrentes de aquisições de insumos
utilizados na atividade agroindustrial (de que trata o art. 8° § 3° inciso III
da Lei 10.925/2004) – na linha “29.TOTAL DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS,
APÓS
AJUSTES” da fichas 06A e 16A, todavia, estes não estariam incluídos no
PER em análise, por conseguinte, não teriam sido submetidos ao exame
pela DRF no escopo do presente processo, pelo que não integrariam a lide;
4. O crédito presumido de agroindústria de que trata o art. 8°, § 3°, inciso III
da Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput do próprio art.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

8o, somente pode ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas, sendo no mesmo sentido os atos normativos
aplicáveis à matéria.
Na sequência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF contra a citada
decisão, nos termos seguintes:
1. Assevera que os produtos que deram origem aos créditos não se
relacionariam com produtos cujas vendas estão sujeitas a alíquota 0% da
contribuição em comento;
2. Com relação aos créditos presumidos, estes teriam o condão de autêntica
legitimidade em face de suas origens serem da compra de matérias primas
in natura, também utilizados no processo produtivo da atividade fim da
empresa, possuindo o mesmo tratamento dos advindos das aquisições de
matérias primas industrializadas;
3. O tratamento diferenciado aos créditos presumidos feriria a isonomia
tributária, visto que estes não poderiam se limitar somente a abater saldo
devedores de imposto no ato de suas apurações mensais, mas sim também
nas compensações com impostos da mesma natureza de competências
diferentes;
4. Os DACON que deram origem aos créditos em foco, apresentariam saldos
credores com valores mais do que suficiente para aportar as compensações
propostas, ficando ainda com saldo credor, como bem poderá ser
averiguado pela turma julgadora;
5. Pelo princípio do devido processo legal, a exigibilidade da pena só poderia
ocorrer após todo o processo administrativo, onde seria assegurado o
contraditório e a ampla defesa, vez que, do contrário, restaria ofensa à
ordem jurídica pátria e o ato restará nulo pela ausência de requisito
essencial.
São esses os fatos que se tem a relatar, em resumo.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

De acordo com o já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ 09, que entendeu pelo deferimento parcial do crédito pleiteado no PER no
33196.33777.250711.1.1.10- 1549, em consequência do que foi homologada parcialmente a
compensação levada a efeito pelo Recorrente na DCOMP no 33196.33777.250711.1.1.10-1549,
que estava vinculada ao referido PER.
Não foram apresentadas questões preliminares, motivo pelo qual me dirijo
prontamente ao mérito.
Inicialmente se diga que, em relação à alegação do Recorrente de que a
exigibilidade da pena só deveria ocorrer após todo o trâmite do processo administrativo,
importante ressaltar que, no caso em análise, o efeito suspensivo da cobrança do crédito
tributário está plenamente garantido e ocorre independentemente de solicitação do contribuinte e
de seu deferimento por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto
efetuada no órgão de origem da RFB face às disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do
CTN1, e 33 do Decreto no 70.235/19722, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal-
PAF.
Assim, ao contribuinte é assegurado o direito de, enquanto pendente recurso
administrativo, não ser cobrado do crédito tributário ainda em discussão, seja este decorrente de
multa isolada ou oriundo da cobrança do crédito tributário principal.
Analisando a Informação Fiscal que fornece suporte ao Despacho Decisório,
verifica-se que a glosa do crédito pleiteado se deve a seguinte questão:
 Aquisição de insumos e devolução de vendas sujeitas à alíquota 0%,
pois de acordo com a Fiscalização, o direito ao crédito estria
condicionado à incidência de PIS na aquisição do insumo ou da venda;

No tocante aos créditos relativos a aquisições tributados à alíquota zero, a Lei no
10.637/2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS), na redação vigente ao tempo da transmissão do PER,
especificava, em seu § 3o do art. 3o:

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:§ 2o Não dará direito a crédito o
valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (incluído pela Lei no 10.865/2004);
Portanto, correta a glosa procedida pelo Fisco no tocante aos produtos adquiridos
sob alíquota zero, como também a devolução destes mesmos produtos, porquanto, no entender
do próprio legislador, somente está previsto o ressarcimento de créditos da contribuição já pagos
em etapa anterior.
Outro item a ser tratado neste voto concerne à alegação do Recorrente de que seu
direito, nos valores indicados no PER, decorreria de crédito presumido.
No quesito, todavia, filio-me ao entendimento da decisão recorrida, porquanto o
PER transmitido não tratou diretamente de crédito presumido, mencionando apenas o “valor do
Crédito” a maior do que o valor ressarcível:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

No PER, o próprio Recorrente não inclui o crédito presumido entre os créditos
ressarcíveis; é o que se constata.
No caso em questão, o crédito presumido pleiteado pelo Recorrente é aquele
previsto no art. 8o , § 3o, inc. III da Lei no 10.925/2004, conforme informado nas DACON do
Recorrente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei
no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012)
O dispositivo acima em reprodução deixa ver que os créditos presumidos da
agroindústria devem ser aproveitados para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração, não sendo suscetíveis a pedidos de ressarcimento. Na esteira desse entendimento, trago
à colação ementa de acórdão da CSRF/3a Turma:
Numero do processo: 10183.720113/2008-43
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 18/11/2021
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da
agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o
crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o
seu aproveitamento à compensação
mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.
Numero da decisão: 9303-012.452
Nome do relator: Rodrigo Mineiro Fernandes
Sendo assim, por vedação de lei, deve ser indeferido o pedido de ressarcimento de
créditos presumidos da agroindústria, elaborado apenas em nível de Manifestação de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.361 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900832/2016-20

Inconformidade e de Recurso Voluntário, embora, ao que parece, com valores indicados no PER
transmitido, sem discriminação.
Face ao exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 147
DF CARF MF
Original